Tribunal: TJES
Processo: 5015927-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015927-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA FERREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONTRACAUTELA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA TUTELA PROVISÓRIA. DISPENSA DA CAUÇÃO JUDICIAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO OBJURGADA PARA REVOGAR A MENCIONADA CONDICIONANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da ação ordinária proposta contra o Banco CSF S/A, condicionou a suspensão da cobrança de dívida e a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes ao depósito judicial do valor integral da dívida contestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se a exigência de depósito judicial é indispensável para a implementação dos efeitos da tutela provisória; (ii) analisar a possibilidade de dispensa da contracautela em virtude da hipossuficiência econômica da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reversibilidade da tutela provisória está assegurada, pois a suspensão da cobrança e a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes não geram prejuízo irreparável ao banco recorrido, sendo possível retomar a cobrança em caso de eventual revogação da medida ou improcedência da ação principal.

4. O art. 300, § 1º, do CPC/2015, dispensa a exigência de caução para hipossuficientes econômicos, o que se aplica à autora, aposentada e beneficiária da gratuidade de justiça, conforme consta nos autos.

5. A exigência de depósito judicial no valor da dívida contestada comprometeria a subsistência digna da agravante, contrariando o princípio do acesso à justiça.

6. O Superior Tribunal de Justiça e precedentes locais corroboram a inexigibilidade de contracautela para a efetividade da tutela provisória quando a parte demonstra hipossuficiência econômica e quando a medida é reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A exigência de depósito judicial como contracautela para a implementação de tutela provisória é dispensável quando a parte beneficiária demonstra hipossuficiência econômica e se constata a ausência de irreversibilidade dos efeitos da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.006.088/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2022; TJES, AI nº 5002583-05.2022.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 23.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Rosângela Ferreira de Assis
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES (ID 10267984) que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5029035-73.2024.8.08.0035) proposta pela recorrente em desfavor do
Banco CSF S/A
, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar ao requerido que promova a imediata suspensão da cobrança da dívida discutida na demanda e que seja oficiado o SERASA para retirar o nome da autora de seu cadastro de inadimplentes com relação a mesma dívida, mas condicionou a eficácia desta decisão ao depósito pela requerente do valor que está sendo cobrado pela requerida e contestado neste processo, a fim de garantir a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos até o momento que a agravante contratou o Cartão Carrefour, por intermédio do banco agravado, por livre e espontânea vontade, concordando com todas as cláusulas previstas no respectivo contrato, entretanto não pagou a integralidade (R$ 2.640,00) da fatura vencida em 05/07/2023 (R$ 3.500,09), de forma que o saldo residual (R$ 860,09) foi financiado pelo crédito rotativo a ser pago na fatura com vencimento em 05/08/2023 (R$ 5.935,00), cuja quitação também foi parcial pela recorrente (R$ 4.200,00) gerando novo saldo residual (R$ 1.735,95) que foi novamente financiado pelo crédito rotativo na fatura do mês seguinte, o que também teria ocorrido nos meses subsequentes, atraindo a obrigação contratual da instituição financeira recorrida a realizar o parcelamento automático do saldo devedor pelo programa “Parcela Pronta” ou “Parcelamento Automático”.

Acontece que, segundo alega a agravante, munida de boa-fé e no intuito de quitar a dívida do cartão de crédito, compareceu ao Procon de Vila Velha-ES e celebrou acordo junto ao banco agravado, efetuando o pagamento à vista do restante da fatura em 30/08/2023. Dias após, contudo, a instituição financeira recorrida explicou que havia sido feito um “refinanciamento do restante da dívida” que havia sido quitada, com acréscimo de juros, o que gerou cobranças mensais em face da recorrente nas faturas subsequentes os meses de setembro, outubro e novembro, razão pela qual retornou ao Procon de Vila Velha, o qual emitiu documento relatando o descumprimento pelo banco recorrido do acordo entabulado anteriormente, o que serviu de base para a propositura da ação ordinária na qual o juízo
a quo
concedeu a tutela provisória em favor da agravante para ordenar que a instituição financeira agravada suspenda a cobrança da dívida mencionada e adote as providências necessárias para retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, o juízo
a quo
condicionou a eficácia daquela tutela provisória ao depósito da quantia total da dívida que está sendo discutida no processo originário, ante suposto risco de irreversibilidade da medida, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela autora.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia exclusivamente da condicionante imposta à autora agravante na decisão objurgada, de modo que os efeitos da tutela provisória possam ser implementados sem a necessidade de prévio depósito judicial do valor integral da dívida que está sendo contestada na demanda originária. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar o convencimento externado naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a implementação dos efeitos da tutela provisória concedida na demanda originária deve ser condicionada ao depósito judicial do valor integral da dívida cobrada pelo banco requerido que está sendo contestada pela autora agravante.

O exame dos autos revela que o juízo
a quo
, ao exigir o depósito judicial do valor da dívida contestada judicialmente pela autora agravante, para permitir a efetividade da tutela provisória concedida, teve por escopo evitar possível risco de irreversibilidade dos efeitos daquela decisão (art. 300, § 3º, do CPC/2015
1
). Entretanto, ainda que a interpretação analógica do § 1º do art. 300, do Código de Processo Civil
2
, possibilite a adoção deste procedimento, constata-se que, além daquela mesma norma processual dispensar a exigência do depósito judicial
“
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”
, observa-se que não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão objurgada, descortinando a desnecessidade da condicionante imposta pelo juízo
a quo
.

A tutela provisória concedida na decisão objurgada somente determinou que a instituição financeira agravada suspenda a cobrança da dívida contestada pela autora agravante e que adote as providências para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes até o julgamento definitivo da demanda originária, efeitos estes que ao serem implementados pelo banco recorrido não possuem perigo de irreversibilidade, pois, caso haja revogação posterior da tutela provisória ou julgamento de improcedência da pretensão autoral, bastará que a instituição financeira agravada torne a cobrar aquela quantia devida e insira novamente o nome da recorrente nos cadastros de devedores, demonstrando a
desnecessidade da exigência de qualquer medida acautelatória por parte da autora agravante beneficiária da ordem judicial concedida na decisão objurgada
.

De fato, as obrigações impostas ao banco agravado na decisão objurgada são plenamente reversíveis na hipótese da revogação da tutela provisória a qualquer tempo, não havendo nenhum risco ou perigo que justifique condicionar sua eficácia ao depósito judicial do valor contestado na demanda originária pela autora agravante.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
A caução ofertada nos termos do art. 300, § 1º, do CPC/2015 tem natureza de contracautela e visa a assegurar a compensação dos danos causados pela efetivação da tutela de urgência. Ou seja, ela não tem o propósito de saldar eventual débito objeto do litígio na hipótese de improcedência do pedido formulado pelo autor”
(REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022, STJ).

Esta premissa reforça a necessidade de afastar a condicionante imposta na decisão objurgada, pois o processo originário foi proposto pela autora agravante com o escopo de reconhecer a inexistência de determinada dívida que estaria sendo cobrada indevidamente pelo banco agravado, de forma que não haveria razão para se exigir da requerente o depósito judicial justamente do valor que está sendo contestado judicialmente como condicionante da tutela provisória que reconhece a probabilidade do direito da demandante em invalidar aquela cobrança, até porque, em caso de eventual improcedência da pretensão autoral, a instituição financeira apenas terá uma sentença judicial reconhecendo a validade da sua cobrança extrajudicial, o que poderá continuar a ser implementado ou haverá a necessidade de acionar o Judiciário por meio de ação de cobrança ou execução de título extrajudicial.

Não fosse o bastante, é inexigível depósito judicial como condicionante de implementação dos efeitos da tutela provisória quando a parte autora demonstra ser hipossuficiente econômica e adoção desta exigência possa prejudicar sua subsistência digna, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC/2015, situação que se amolda a agravante, que é aposentada e não têm conseguido sequer quitar integralmente as faturas de seu cartão de crédito, tanto que foi agraciada com a gratuidade da justiça na demanda originária.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem concluído, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. INSALUBRIDADE. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Consoante disposto no artigo 300, caput e §1º, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nestes casos, poderá ser exigida caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, dispensando-se, contudo, se o demandante for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la. II. No caso, pondo em relevo o bem objeto dos autos e por tratar-se de parte hipossuficiente economicamente, inclusive beneficiada pela assistência judiciária gratuita, dispensa-se a caução nos termos do dispositivo retromencionado.
III. (...). (AI nº 5002583-05.2022.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 23/11/2022, TJES).

PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRACAUTELA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA.
1. A contracautela, prevista no art. 300, §1º do CPC, somente é exigida conforme o caso, se necessário para ressarcir eventuais danos que a parte possa vir a sofrer. 2. Frise-se a contracautela somente é exigida pelo juiz na hipótese em que o deferimento da tutela de urgência possa acarretar riscos à parte adversa, mas tratando-se de depósito preventivo acautelatório (sem determinação de levantamento) não havia risco a justificar contracautela.
3. (...). (AI nº 5001417-06.2020.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª C. Cível, DP 28/11/2020, TJES).

Portanto, seja porque não é necessária contracautela para assegurar a reversibilidade das medidas impostas na tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
ou em razão de a agravante ter demonstrado que a exigência de depósito judicial do valor da dívida contestada poderia prejudicar sua saúde financeira e, por conseguinte, sua subsistência digna, afere-se a necessidade de prover este agravo de instrumento para afastar a condicionante imposta na decisão objurgada, diante da melhor exegese do art. 300, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o exame do processo originário permite verificar que o banco agravado já comunicou ter implementado as obrigações de fazer que lhe foram impostas na decisão objurgada que deferiu a tutela provisória, de forma que a manutenção da exigência do depósito judicial do valor da dívida contestada naquela demanda resulta em risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação para a autora agravante, tendo em vista que a instituição financeira recorrida pode, a qualquer momento, reverter as medidas até então adotadas se aquela condicionante imposta pelo juízo
a quo
permanecer hígida.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou
provimento
, a fim de, ratificando a atribuição de efeito suspensivo, revogar a condicionante imposta à autora agravante na decisão objurgada, de modo que os efeitos da tutela provisória possam ser implementados sem a necessidade de prévio depósito judicial do valor integral da dívida que está sendo contestada na demanda originária.

É como voto.

1
Art. 300. (...). § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2
Art. 300. (...). § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.